Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707610-88.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: TEOFANES DE FATIMA DA SILVA DECISÃO ID 15668944. Mantenho a decisão objeto do ID 15254633 pelos seus próprios fundamentos, uma vez que o Distrito Federal não inseriu o o Recurso Inominado nas manifestações objeto dos IDs 15179200, 15179201 e 15179206, datadas de 09/01/20 e 06/03/20. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator